Tribunal: STF
Processo: RE 600549
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RE 563.965-RG. INCORPORAÇÃO DE “QUINTOS”. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.